Tribunal: TJSP
Processo: 1014937-63.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de parte dos danos emergentes e lucros cessantes pleiteados pelo autor – Insurgência da ré – Rejeição – Culpa do preposto da ré pela ocorrência do acidente é incontroversa (art. 374, III, do CPC) – Ocorrência dos danos materiais bem demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de parte dos danos emergentes e lucros cessantes pleiteados pelo autor – Insurgência da ré – Rejeição – Culpa do preposto da ré pela ocorrência do acidente é incontroversa (art. 374, III, do CPC) – Ocorrência dos danos materiais bem demonstrada – DANOS EMERGENTES – Apresentados os orçamentos dos custos para o conserto do veículo do autor, era ônus da ré demonstrar que o gastos seriam excessivos ou não correspondem às avarias por ela causadas – LUCROS CESSANTES – Condenação ao pagamento dos valores que o autor deixou de auferir enquanto ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional como caminhoneiro autônomo – Era encargo da ré demonstrar que o valor dos lucros cessantes sofridos pelo autor foi fixado de modo exorbitante – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Honorários advocatícios – Majoração – Negado provimento.